Tribunal: TJMT
Processo: 1057187-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057187-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (RECORRENTE), FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.563.071-00 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1057187-26.2024.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ITAÚ SEGUROS S.A.

Recorrido:
TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS.

Relator
:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/03/2025.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ROUBO DE BENS E VALORES. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa de 1% ao mês. A ação versa sobre negativa de cobertura securitária relacionada a seguro de cartão de crédito vinculado a roubo de bens e valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito por parte do reclamado ao negar a cobertura securitária; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante da negativa de cobertura; (iii) estabelecer a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; (iv) determinar a correção dos índices de atualização monetária e juros de mora, conforme nova legislação (Lei no 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço fica caracterizada quando a seguradora, mesmo diante do cumprimento dos requisitos contratuais pelo consumidor, recusa indevidamente a cobertura securitária, infringindo o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva deste ou de terceiro, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O dano moral configura-se pela frustração e transtornos experimentados em razão da negativa indevida de cobertura securitária, tratando-se de dano
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais revela-se adequado e proporcional ao caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, em consonância com os critérios de razoabilidade.

Nos termos da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

Quanto ao prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para solucionar a controvérsia, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para corrigir os índices de correção monetária e juros de mora, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A correção monetária e os juros de mora devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, utilizando-se o IPCA e a taxa Selic, respectivamente.

O prequestionamento não exige a manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024; CPC/2015, arts. 373, II, e 86, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052, Rel. Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 07/12/2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266653433, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 9.000,00
(nove mil reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir de 19/06/2024.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais.

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros e correção monetária – Aplicação da taxa legal – Lei no 14.905/2024;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 266653443), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pleiteando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é cliente correntista e segurado do Banco Itaú, utilizando seu cartão de crédito com seguro fornecido pela empresa reclamada, denominado “
Seguro Cartão Protegido Multiplo IU
”, o qual possui sete coberturas, dentre elas:

Bolsa Protegida
: cobertura de bens que forem roubados ou furtados junto com o cartão, o limite máximo de pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Roubo ou Furto após o Saque
: cobertura para roubo ou furto em até oito horas após a realização de um saque, garantindo o reembolso do valor subtraído, limitado R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Compra com Cartão:
garantia de reembolso dos itens adquiridos com o cartão e que tenham sido roubados ou furtados em até 24 horas, limitado a R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Informa que o valor da parcela do referido seguro é debitado mensalmente na fatura de seu cartão de crédito, no valor de
R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos)
.

Afirma que, no dia
19/06/2024
, realizou saque com seu cartão segurado, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
além de compras no montante de
R$ 9.978,65 (nove mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Posteriormente, foi abordado por três indivíduos que, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram todos os produtos adquiridos, bem como o aparelho celular no valor de
R$ 6.999,00
(
seis mil novecentos e noventa e nove reais)
, aliança avaliada em
R$ 1.000,00 (um mil),
e
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
em dinheiro, além de seus cartões de crédito e débito.

Diante disso, registou o Boletim de Ocorrência no
2024.183171
e entrou em contato com o reclamado para solicitar o bloqueio das contas e cartões.

Ainda, entrou em contato com a seguradora para solicitar o pagamento da apólice do seguro, conforme protocolo no
2024062019-796.

A seguradora abriu o sinistro no
9.01.71.915437.6.01,
efetuando o pagamento da indenização no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, referente ao seguro Bolsa Protegida, correspondente ao aparelho celular roubado,
negando as demais coberturas pleiteadas
.

Diante disso, solicitou nova análise de sinistro, conforme protocolo no
2024071217-4653
. No entanto, não obteve êxito.

O reclamado, por sua vez, alega que a parte autora não preencheu os requisitos para a indenização das demais coberturas pleiteadas.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:

(...)
o reclamante juntou extrato do cartão de crédito, demonstrando que as referidas compras foram realizadas com o cartão segurado na data de 19/06/2024 em loja física
(id.
165788140
- pág. 03)

Dessa forma,
não prospera a alegação da parte reclamada de que não foram identificadas as compras realizadas com o cartão segurado e por consequência, entendo indevida a recusa de cobertura de compras com o cartão
.

Em análise ao documento de id.
168115379
- pág. 02 verifico que para compras com cartão a cobertura tem o capital segurado de até R$9.000,00(...), já as compras somadas, totalizam R$9.978,65(...).

Portanto,
torna-se devida a indenização por danos materiais à parte reclamante no valor de R$9.000,00(...), que corresponde ao limite de cobertura do seguro
. (...)
(Grifei)

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento da indenização
securitária no valor de
R$ 9.000,00
(nove mil reais)
,
além do fato de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de impugnação recursal.

Os
danos
morais restaram caracterizados,
uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação de serviço do reclamado,
decorrente da negativa indevida de cobertura do seguro discutido nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO –
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto ao demandado, contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma
, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto
, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente

para

determinar
a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora

dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção,

enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025